Tribunal: TJDFT
Processo: 0703388-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO CONFIGURADO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. PROVA HARMÔNICA E COESA. RELATO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTES E ATENUANTES. ACRÉSCIMO. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VIABILIDADE. TEMA 983/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A palavra da vítima ostenta grande relevância na apuração de crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, possuindo força probatória suficiente para respaldar o édito condenatório quando amparada pelos demais elementos de prova.
2. O crime de ameaça é formal e instantâneo e consuma-se quando a vítima toma conhecimento de promessa de mal injusto e grave a si dirigida por meio de palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico, desde que apta a gerar temor justificado.
3. No caso em análise, a vítima buscou a delegacia para requerer medidas protetivas de urgência por vislumbrar perigo efetivo na ameaça proferida pelo réu, além de ter deixado a residência da família, junto com os filhos, poucos dias depois dos fatos, restando patente, nos autos, a presença do dolo específico exigido para a configuração do tipo previsto no artigo 147 do Código Penal.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base para cada circunstância agravante ou atenuante incidente na espécie.
5. O Superior Tribunal de Justiça, desde a apreciação do Tema 983, avalizou a possibilidade de o Juízo Criminal fixar indenização à vítima de violência doméstica pelo dano moral experimentado em decorrência da infração penal, independentemente de instrução probatória, bastando a existência de pedido expresso nesse sentido.
6. A fixação de valor para a reparação dos danos causados pela infração, de que trata o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ater-se ao contexto fático-probatório, ao caráter pedagógico sancionatório da indenização e ser proporcional às condições sócio-econômicas das partes envolvidas. Respeitados os parâmetros observados pela jurisprudência desta Corte de Justiça, mantém-se o quantum fixado na origem.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.